Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-16.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014562-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA - CPF: 024.052.391-16 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014562-16.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aparecido da Silva

Oi S/A

Recorrida(s):

Aparecido da Silva

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA UNILATERAL CONSISTENTE EM TELA DE SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor desconhece o débito questionado e, consequentemente, sua responsabilidade diante deste, no valor de R$ 298,86, datada em 16/09/2019, cabia a Reclamante comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador, desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade mantém-se o valor indenizatório.

5.
Não há que se falar em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, se o autor não comprova que tenha efetivamente gasto muito tempo tentando resolver o problema, levando em consideração que a reclamação realizada no “consumidor.gov” e as ligações, foram realizadas dentro da sua residência, não havendo provas de que tenha perdido dias de trabalho ou algum compromisso para resolver a questão.

6. Se a correção monetária teve sua incidência fixada a partir da data do seu arbitramento, não há interesse de agir quando ao tema.

7. Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do arbitramento, conforme pleiteado pela Recorrente.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“DECLARAR inexistente o débito de R$ 298,86 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), discutido nos autos, devendo a reclamada desvincular o CPF da parte autora em relação ao referido débito. CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais e temporal sofridos pela autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida (16.09.2019), conforme Súmula n. 54 do STJ.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

09. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021